Tribunal: TJPA
Processo: 0802472-76.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802472-76.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JATNIEL ROCHA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE
CERTIDÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS DATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um de maio a nove de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,

interposto pelo
Estado do Pará
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
nos autos da Ação de Execução de Título Judicial
(Processo nº 0801903-37
.2019.8.14.0024
)
, proposta por
JATNIEL ROCHA SANTOS
, que foi vazada nos seguintes termos:

“A presente execução está fundada em título judicial que arbitrou honorários advocatícios em favor do exequente, devido à sua atuação como defensor nomeado em processos criminais, nos termos do art. 263 do CPP e do art. 22, §§ 1º e 2º do EOAB).

A existência de causa justificável a autorizar a nomeação do demandante pode ser observada através dos documentos que instruíram a inicia, os quais comprovam que a atuação como advogado dativo ocorreu em ações criminais, em período no qual
não havia Defensor Público na Comarca de Itaituba.

Deste modo, resta claro o dever do Estado de arcar com os honorários devidos ao advogado, conforme entende o TJ-PA:

“[...] Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia [...]” (TJPA, 2017.02592538-51, 177.018, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-22).

A pretensão autoral encontra respaldo nos artigos 22, §§ 1º e 2º, e 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), ficando devidamente caracterizado o direito do exequente a ingressar em juízo com o intuito de ver satisfeito seu crédito de natureza alimentar, por ser a sentença que fixa honorários título judicial passível de execução, cabendo ao Estado a obrigação de pagar a contraprestação pecuniária ao advogado pelo serviço prestado.

Ante o exposto, com fundamento no art. 535, § 3º, II, do CPC,
homologo os cálculos apresentados pelo exequente e determino ao executado que proceda ao pagamento da quantia indicada na inicial – R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E.

Sem custas, haja vista que a parte sucumbente é a Fazenda Pública, que é isenta do pagamento de custas judiciais (art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Condeno o executado a pagar honorários advocatícios ao exequente
(CPC, art. 85, §§ 1º e 17), fixando-os no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Preclusa a presente decisão, expeça-se a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR em favor do exequente, nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”.

Em suas razões (id nº 2878666), o agravante faz breve exposição dos fatos, esclarecendo que a
decisão ora recorrida foi proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa proposta pelo agravado para fins de pagamento de honorários de defensor dativo, visto que atuou em diversos processos.

Destaca que o exequente não apresentou nenhuma decisão judicial nesse sentido, mas tão somente uma certidão emitida pela Diretora de Secretaria da Vara Criminal de Itaituba.

Sustenta que, de acordo com a jurisprudência do STJ, apenas a sentença transitada em julgado proferida em processo que fixa honorários advocatícios em favor do defensor dativo constitui título executivo líquido, certo e exigível.

Argumenta que a simples apresentação de certidão firmada pela Diretora de Secretaria da Vara Criminal não é meio viável capaz de confirmar a veracidade das informações prestadas, especialmente quanto ao ato praticado, valor deferido e trânsito em julgado do processo.

Defende que não há prova da existência de título executivo judicial, visto que não dá para analisar quais foram os atos praticados pelo dativo, tampouco avaliar se está de acordo ou não com os parâmetros da tabela da OAB/PA.

Destaca que é ônus processual do exequente fazer prova dos valores a serem recebidos.

Sustenta que o próprio setor de cálculo da Procuradoria ficou impossibilitado de realizar qualquer análise do caso, pois não tem qualquer parâmetro de onde o exequente extraiu os valores pleiteados, o que afeta diretamente a ampla defesa e o contraditório da Fazenda Pública.

Argumenta restarem presentes os requisitos do “fumus boni iuris” e “periculum in mora” em seu favor, pelo que requer a concessão do efeito suspensivo, suspendendo o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada no sentido de que o exequente seja intimado para juntar as decisões judiciais de nomeação de dativo, sob pena de extinção do processo executivo sem resolução do mérito.

Junta documentos emitidos pelo setor de cálculo da Procuradoria-Geral do Estado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 2902608).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (certidão id nº 3600780).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 3624880).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que determinou o pagamento dos honorários do defensor dativo nomeado para atuar em vários processos judiciais no valor de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais).

O agravante fundamenta o seu pleito no fato de que
o exequente não teria apresentado nenhuma decisão judicial referente à sua atuação, mas tão somente uma certidão emitida pela Diretora de Secretaria da Vara Criminal de Itaituba. Ou seja, segundo o Estado do Pará, não haveria prova da existência de um título executivo judicial, com sentença transitada em julgado proferida em processo, fixando os honorários advocatícios em favor do defensor dativo, para assim constituir um título executivo líquido, certo e exigível.

Em que pese o esforço argumentativo do agravante, não merece prosperar o seu inconformismo, visto que a recente jurisprudência de nossos tribunais pátrios já consignou que, no caso de execução de honorários de advogado dativo em face do Estado, basta a apresentação de certidão relativa ao processo em que atuou, não se fazendo necessário o trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários do dativo. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. CERTIDÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DESCONSTITUÍDA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. (TJ/PR - Recurso Cível, nº 71008141814, Turma Recursal da Fazenda Pública, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, julgado em 31/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA PROCEDER A DEFESA DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. (...). CERTIDÕES, DOTADAS DE FÉ PÚBLICA, COMPROVANDO A ATUAÇÃO COMO DEFENSOR DATIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE ARCAR COM A VERBA HONORÁRIA SE INEXISTENTE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. DESNECESSIDADE DE PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS RESPECTIVAS DECISÕES EM QUE ARBITRADAS. (...). (TJ/PR - 5ª C. Cível - AC - 1236054-6 - Formosa do Oeste - Rel.: Adalberto Jorge Xisto Pereira - Unânime - J. 27.01.2015).

IMPUGNAÇÃOAOCUMPRIMENTODESENTENÇA– EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – REJEITADA – DIREITO DO ADVOGADO DATIVO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.O art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) prevê expressamente a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários ao advogado indicado pelo juízo para patrocinar a causa em favor de juridicamente necessitado, de forma que é cabível execução da sentença que fixa os honorários, não sendo necessário o trânsito em julgado da sentença na ação em que atuou. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (TJ/MS – AI 20007734020198120000 MS, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de julgamento: 29/01/2020, 3ª Câmara Cível, data da publicação: 03/02/2020).

Ementa. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO JUDICIAL QUE FIXA HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO. NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. ART. 24 DA LEI Nº 8.069/1994 (ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL). DESNECESSIDADE DE PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA DE CÁLCULO. MERA IRREGULARIDADE.

EMENDA DA INICIAL. OPORTUNIZAÇÃO À PARTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 616 DO CPC. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM 20 § (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É firme a compreensão do col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento.

2. A de ausência de demonstrativo atualizado do débito, a teor do estabelecido no art. 616 do CPC, trata-se de mera irregularidade, que inclusive já foi sanada às fls. 57/58 dos autos principais,

onde consta a planilha atualizada do débito.

3. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.

4. Quanto aos honorários de sucumbência, a teor do disposto no at. 85, § 3º, inciso I, tendo em vista que o valor da condenação não excede 200 (duzentos) salários mínimos, arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(TJ/PA - 2018.01882604-72, 189.766, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, Publicado em 2018-05-11).

Dessa forma, com relação ao argumento da necessidade do trânsito em julgado das decisões, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que a sentença que fixa honorários em processo no qual o advogado atuou o defensor dativo constitui-se título executivo judicial, sendo irrelevante o trânsito em julgado da sentença, uma vez que, diferentemente dos honorários de sucumbência, o valor fixado como honorários do Defensor Dativo não se altera ainda que a sentença seja reformada, de modo que desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que se tornem exigíveis.

Assim, verifico não assistir razão ao agravante, posto que, pela análise do caso e de acordo com o entendimento jurisprudencial acima, a certidão apresentada é documento hábil a propositura da ação de execução.

Fora isso, pela simples consulta pública no site do TJ/PA aos processos citados na certidão ora impugnada, é possível constatar a existência de decisão dos anos de 2016 e 2017 que fixam os honorários dativos em nome do exequente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/06/2021